Tribunal: TJMT
Processo: 1010550-59.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010550-59.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), PLACIDO DE MOURA TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 17.787.373/0001-57 (AGRAVADO), JULIO IGNACIO PLACIDO DE MOURA - CPF: 704.733.311-87 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1010550-59.2020.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DO EXEQUENTE DE PENHORA DE ATIVOS DAS CONTAS DOS EXECUTADOS – PEDIDO INDEFERIDO COM FUNDAMENTO CAUSADO PELA CRISE DECORRENTE DO COVID-19 – AUSÊNCIA DE PEDIDO OU MANIFESTAÇÃO DO DEVEDOR DE IMPENHORABILIDADE OU MESMO DE COMPROVAÇÃO DE REDUÇÃO OU COMPROMETIMENTO DE RENDIMENTOS – PENHORA DE VALORES – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 829, § 2º, 835, INC. I E 854, § 3º, do CPC/2015 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O dinheiro ocupa o primeiro lugar na ordem preferencial e a penhora, via sistema BACENJud é o mecanismo executivo mais utilizado para que o crédito seja satisfeito (inteligência dos 829, § 2º, 835, inc. I e 854, § 3º, do CPC/2015) e cabe ao executado comprovar eventuais prejuízos porventura sofridos em decorrência da constrição.

Eventual embaraço ou dificuldade financeira enfrentada pelo executado, diante do atual cenário mundial, certo é que se trata de crise que atinge toda a coletividade, caso em que o indeferimento da pretensão legítima do credor, sem que ao menos tenha postulado pelo agravado, acaba por afrontar os princípios da isonomia e da efetividade da execução que realiza-se no interesse do exequente (art. 797, CPC).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1010550-59.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: PLACIDO DE MOURA TRANSPORTES LTDA - EPP, JULIO IGNACIO PLACIDO DE MOURA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
, contra decisão que na Ação de Execução nº 1007333-84.2017.8.11.0041 movida contra
PLACIDO DE MOURA TRANSPORTES LTDA – EPP e OUTRO.

Explica que move ação de execução para receber o valor de R$ 68.210,33 (sessenta e oito mil e duzentos e dez reais e trinta e três centavos). Diz que os agravados foram citados para o pagamento, mas quedaram inertes, o que motivou o pedido de bloqueio de ativos financeiros nas contas dos Agravados por meio do sistema
Bacenjud
, sobre o valor atualizado da dívida.

Reclama que o pedido foi indeferido em virtude da pandemia do novo Coronavírus (CONVID 19), o que merece reforma, porque o bloqueio de valores representa instrumento legal que traz celeridade e eficácia ao processo executivo e está em consonância com a ordem de preferência prevista no artigo 835 do CPC e imposição do artigo 854 do CPC.

Assegura que não há impedimento ou obstáculo para que não se aplique o disposto no artigo 845 do CPC, que trata da obrigatoriedade da utilização do sistema eletrônico
Bacenjud
para a penhora em dinheiro em depósito ou em aplicação financeira dos Agravados.

Lado outro afirma que os agravados estão em mora desde o ano de 2017, de modo que a pandemia do COVID-19 não guarda qualquer influência com a inadimplência, além de que a atual situação financeira dos recorridos depende da comprovação a ser feita pelos próprios Agravados. De modo que não pode o magistrado, de ofício, presumir que eventuais numerários havidos em contas dos agravados sejam essenciais às suas subsistências.

Requer o provimento do agravo a fim de que seja autorizada a penhora de valores existentes em depósito ou em aplicações financeiras de titularidade dos Agravados, por meio do sistema
Bacenjud,
observado o limite do valor executado, nos termos dos artigos 835 e 854 do CPC.

As agravadas não foram intimadas, porquanto não angularizada a relação processual na origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1010550-59.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO

Busca o
Banco Bradesco S.A., ora agravante
a reforma da decisão que na presente Execução de Título extrajudicial movida contra
Placido de Moura Transportes Ltda – Epp e Outro
, indeferiu o pedido de penhora
on line
por força da instabilidade econômica e estado de emergência do país em razão da crise oriunda da pandemia da COVID-19 (Novo Coronavírus).

No caso em exame, o Banco agravante promove execução extrajudicial, a fim de receber o valor de R$65.411,59 dos executados, aqui agravados,
Placido de Moura Transportes Ltda – Epp e Julio Ignacio Placido de Moura
, em razão do inadimplemento de Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo – Capital de Giro nº 9223476, emitida pelos recorridos em 29-5-2015.

Depois de proposta a execução, foi noticiado acordo na origem.
Entretanto, previamente a homologação do termo de acordo anunciado, o banco informou o descumprimento pela parte executada e requereu o prosseguimento regular do feito com a realização de penhora online, isto em julho de 2018 (ID 42796965 – pág.92). Na sequência, foi certificado o decurso do prazo dos executados para oferecimento de embargos (ID 42796965).

Em razão disso, o banco recorrente postulou, então, a penhora de valores via BACEN JUD de contas dos agravados, no valor de R$81.890,86 (
ID 42796965 – pág.100), cujo pedido foi indeferido sob o fundamento da crise decorrente do COVID-19.

Nota-se, assim que a medida pretendida pelo Banco recorrente, em princípio, não se mostra desarrazoada, à luz do disposto no art. 835, I, do Código de Processo Civil, que estabelece como preferencial a penhora sobre ativos financeiros (inciso I).

Do exposto, não há falar, no caso específico, de motivação idônea para o indeferimento do pedido do credor trâmite processual.

Ressalta-se que o

exequente tem a prerrogativa de indicação do bem à penhora. O dinheiro ocupa o primeiro lugar na ordem preferencial e a busca, via sistema BACENJud é o mecanismo executivo mais utilizado para que o crédito seja satisfeito (arts. 829, § 2º, 835, inc. I e 854, do CPC).

Destaca-se que eventual embaraço ou dificuldade financeira enfrentada pelo executado, diante do atual cenário mundial, certo é que se trata de crise que atinge toda a coletividade, caso em que o indeferimento da pretensão legítima do credor, sem que ao menos tenha postulado pelo agravado, acaba por afrontar os princípios da isonomia e da efetividade da execução que, não se perca de vista, realiza-se no interesse do exequente (art. 797, CPC).

É de se ver que a execução no caso específico
tramita desde o ano de 2017,
bem antes da crise decorrente do COVID-19 e o indeferimento do pedido de penhora
on line
, sob tal fundamento, sem que o maior interessado, no caso o agravado, tenha assim postulado, acaba por acarretar a suspensão indireta e irregular da demanda executiva, frente à ausência de subsunção dos fatos a qualquer das hipóteses elencadas pelo legislador ordinário (arts. 921 e 922, do CPC).

Pondera-se que acerca dos efeitos da atual crise econômica, decorrente da pandemia causada pelo COVID-19, não há norma jurídica que impeça a tentativa de medidas constritivas do patrimônio do devedor a quem incumbe comprovar eventuais prejuízos sofridos em decorrência dos atos expropriatórios ou, ainda, requerer a substituição do bem penhorado (arts. 847 e 854, § 3º, do CPC).

Assim, ao interessado, a lei assegura a possibilidade de arguição oportuna de eventual impenhorabilidade, motivo pelo qual não se justifica o indeferimento da pretensão na atual fase processual, ressalta-se, à revelia do agravado.

Nesse sentido, a jurisprudência tem se manifestado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Município de Santos –
Decisão que indeferiu pedido de penhora on line de ativos financeiros do executado, em razão do impacto econômico causado pela atual pandemia (covid-19) – Inexistência de previsão legal acerca de suspensão de atos expropriatórios, ainda que em situação de calamidade pública – A preferência de indicação de bens à penhora é da credora – O dinheiro ocupa o primeiro lugar na ordem preferencial e a penhora, via sis
tema BACENJud é o mecanismo executivo mais utilizado para que o crédito seja satisfeito, cabendo ao executado comprovar eventuais prejuízos porventura sofridos em decorrência da constrição - Artigos 829, § 2º, 835, inc. I e 854, § 3º, do CPC/2015
e art. 11, da Lei 6830/80 -
Decisão reformada – Recurso provido
.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2130910-86.2020.8.26.0000; Relator (a): Raul De Felice; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Público; Foro de Santos - 2ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 22/06/2020; Data de Registro: 22/06/2020) (grifei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença - Decisão fundada na pandemia da COVID-19 que indefere por 30 dias quaisquer atos constritivos em desfavor do executado Os efeitos da pandemia COVID-19, causada pelo vírus Sars-CoV-2, no que tange à redução de capacidade financeira em decorrência das medidas ditadas pelo Decreto Estadual nº 64.881, de 22 de março de 2020,
demanda exame individual, cabendo ao devedor acionado comprovar, no mínimo, redução de ganho e comprometimento do orçamento para se aferir se do imprevisível resulta caracterizado fato extraordinário passível de ingerência no consenso bilateral, do contrário prevalecendo o negócio jurídico nos termos em que ajustado sem provocação e demonstração dos elementos exigidos resulta sem base legal obstar prática de atos de execução legítimos requeridos pelo credor - Decisão modificada. Recurso provido.”

(TJSP; Agravo de Instrumento 2099854-35.2020.8.26.0000; Relator (a): José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Órgão Julgador: 37ª Câmara de Direito Privado; Foro de Paulínia - 1ª Vara; Data do Julgamento: 27/05/2020; Data de Registro: 27/05/2020)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - TENTATIVA DE CITAÇÃO FRUSTRADA – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS – ARRESTO ON LINE – BACENJUD – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - Ao revés do entendimento registrado pelo Juízo a quo
, a busca por bens ou ativos financeiros penhoráveis em nome do devedor, por meio das ferramentas disponíveis ao poder judiciário, constitui recurso concebido para atribuir celeridade, a fim de resguardar o direito creditício do exequente.

II - O bloqueio dos valores mantidos em contas bancárias terá efeito de arresto, modalidade denominada de pré-penhora e admitida nas hipóteses em que o devedor não é localizado para a citação, possuindo, no caso, natureza cautelar.”
(N.U 1009900-12.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 08/09/2020) (grifei)

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso do Banco Bradesco S.A,
a fim de autorizar a penhora de ativos financeiros dos executados, pelo sistema BACENJud.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020